Tribunal: TJBA
Processo: 8023720-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023720-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANA ROSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA LIMA

AGRAVADO: MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença no juízo de origem implica a perda superveniente do objeto diante falta de interesse de agir do agravante, que não mais necessita de tutela jurisdicional.

RECURSO PREJUDICADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8023720-68.2025.8.05.0000
em que é agravante
CRISTIANA ROSA DE OLIVEIRA
e agravado
MUNICIPIO DE CANARANA e outros.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA